Tribunal: TJSP
Processo: 2287707-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – A superveniência da r. sentença que rejeitou os embargos à execução acarreta a perda do objeto de recurso interposto contra decisão que versa sobre concessão de efeito suspensivo aos embargos em questão, inclusive no que se refere à necessária garantia do juízo – Recurso julgado prejudicado.